Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710562-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. INCABÍVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 2. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n° 11.343/06 quando demonstrado nos autos que, no momento do flagrante, houve a apreensão de substância vulgarmente conhecida como crack, além de certa quantia em espécie, logo após a difusão ilícita da droga a terceiro comprador, o qual, ainda em poder desta, admitiu tê-la adquirido do réu. Destarte, o fato de ser o réu usuário de entorpecentes não afasta a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. 3. A prática de dois verbos que caracterizam o delito de tráfico de entorpecentes, por si só, não constitui motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, especialmente quando as condutas foram praticadas no mesmo contexto fático. 4. A conduta social refere-se ao comportamento do réu na convivência em sociedade e no meio em que vive, inclusive no seu ambiente familiar. Correta a valoração negativa da circunstância porquanto o depósito de entorpecentes no interior da residência e a atividade de traficância em área residencial causavam desordem e insegurança na região. 5. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 6. Diante do quantum de reprimenda cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal. 7. Sendo a reprimenda fixada superior a quatro anos, incabível a concessão do benefício constante no artigo 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, ao utilizar motivação inidônea para avaliar circunstância judicial negativa, bem como ao empregar fração mais desfavorável ao recorrente no cálculo da dosimetria da pena. Afirma, no tocante à valoração negativa da conduta social, que o argumento da turma julgadora, no sentido de que o réu mantinha entorpecente na residência onde morava com sua companheira e que perpetrava a traficância em área residencial, não possui lastro probatório e é meramente especulativo. Acrescenta, quanto à fração de aumento, que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6(um sexto) da pena mínima cominada exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no presente caso, pois a decisão combatida limitou-se a indicar a sua preferência por um critério, sem que oferecesse uma justificativa idônea, relacionada ao caso concreto, que indicasse a individualização da pena. b) artigos 59 do Código Penal e 33, §4o da Lei 11.343/2006, sustentando, em síntese, que o percentual aplicado quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado deveria ser o máximo de 2/3(dois terços), em observância aos argumentos do próprio acórdão recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 59 do CP e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ultrapassado o ponto, verifica-se que a r. sentença valorou negativamente, ainda, a conduta social, sob o fundamento de que “o réu tinha em depósito os entorpecentes dentro de sua residência, onde residia com sua companheira, além de perpetrar a traficância em uma área residencial, causando desordem na região.” De fato, a conduta social está associada à maneira como o agente se relaciona no meio social em que vive, ou seja, a família, a vizinhança, o trabalho e os demais grupos sociais dos quais faz parte. Dessa forma, reputa-se correta a análise negativa da conduta social quando a prática do crime de tráfico de drogas gera transtorno para a vizinhança, como na hipótese dos autos. Sobre o tema, vale mencionar entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: .... Portanto, correta a r. sentença ao valorar negativamente a conduta social, não merecendo qualquer reparo. Feitos esses esclarecimentos, para a fixação da pena-base na primeira fase, diferentemente do pretendido pela d. defesa, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. Desta feita, considerando que a pena em abstrato prevista para o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 tem como pena mínima 5 anos e 500 dias-multa e máxima de 15 anos e 1.500 dias-multa, tem-se que o intervalo, então, corresponde a 10 anos e 1000 dias-multa. Desse modo, a fração de 1/8 resulta em 1 ano e 3 meses de reclusão e 125 dias multa para cada circunstância desfavorável a acrescentar na pena mínima. Diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser redimensionada para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão. ..... O art. 33, § 4o, da LAD prevê a possibilidade de redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. O colendo STJ manifestou o entendimento de que é possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para fixação da pena-base quanto para modulação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, cabendo ao Magistrado escolher uma ou outra possibilidade (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022). Sendo assim, a natureza e a quantidade da droga apreendida podem servir de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado, desde que não se incorra em bis in idem. É certo que o legislador não definiu parâmetros específicos acerca do quantum a ser aplicado e, no caso dos autos, o i. magistrado sentenciante optou por diminuir a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), destacando, em especial, “a natureza da droga apreendida, o poder de destruição do crack e as consequências sociais decorrentes de sua difusão realizada desde o ano de 2022”, razão pela qual deve ser mantida a redução em 1/6 (um sexto), de modo a fixar a pena definitiva e concreta em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. (ID 54539312). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... IV - Ressalta-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). Agravo regimental desprovido. ... (AgRg no HC n. 843.089/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (244,1 KG DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 4o, E 42, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE DAS DROGAS UTILIZADA COMO MODULADORA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É postulado no recurso especial que o agravante faz jus à redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, a despeito do fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para a aplicação de fração diversa, no caso, 1/6, levando em consideração a quantidade de entorpecente apreendido, 244,1 kg de maconha. 2. Na dosimetria da pena-base, a quantidade de droga não foi utilizada do fator de exasperação. 3. [...] a Terceira Seção desta Corte [...] afirmou recentemente a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena (HC n. 725.534/SP, Ministro Ribeiro Dantas, 3a S., DJe 1o/6/2022) - (AgRg no AREsp n. 2.022.420/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.073.537/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023